Tribunal: TJES
Processo: 5011904-23.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011904-23.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO CARLOS GONCALVES FIGUEIREDO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011904-23.2025.8.08.0012

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

REQUERENTE: JOAO CARLOS GONCALVES FIGUEIREDO

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESNATURAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS (ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90). TEMA 191/STF E SÚMULA 22/TJES. PLEITO RECURSAL DE VEDAÇÃO A NOVAS CONTRATAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos e condenando o Ente Estatal ao pagamento das parcelas de FGTS, corrigidas monetariamente.

3. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 596.478/RR), firmou a tese da constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, garantindo o FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por inobservância do art. 37, II, da CF.

4. No âmbito estadual, a Súmula 22 do TJES consolida que, mesmo reconhecida a nulidade da contratação, subsiste o direito ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

5. O pedido recursal do Estado para que seja vedada a contratação do recorrido pelos próximos cinco anos carece de qualquer fundamento jurídico, configurando medida de natureza retaliatória que viola o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

6. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a isenção de custas processuais de que goza a Fazenda Pública.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)